Tribunal: TJES
Processo: 5006310-88.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006310-88.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTHA LUNS MENEGARDO
RECORRIDO: ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARA-BRISA ATINGIDO POR PEDRA LANÇADO POR OUTRO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA. CASO FORTUITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que seu veículo estava sendo conduzido na BR 101, administrada pela requerida, quando o para-brisas foi atingido por uma pedra arremessada por outro automóvel, sofrendo prejuízo material no valor de R$ 2.730,00.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso interposto pela parte autora, alegando que a responsabilidade da requerida é objetiva, sendo evidente que falhou no seu dever de zelar pela segurança da rodovia, tendo a obrigação de realizar a manutenção adequada da pista, o que inclui a remoção de objetos que possam causar danos aos usuários, e aos automóveis e motocicletas que ali transitam.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
In casu
, o veículo da parte autora foi atingido por uma pedra arremessada por outro automóvel. Ora, por mais que a responsabilidade da concessionária da rodovia seja, em regra, objetiva, no presente caso, dada a ausência de nexo causal entre alguma conduta sua e o acidente, não há como ser a requerida responsabilizada pelos danos sofridos pela autora nesse evento, razão pela qual a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)